Tribunal: CARF
Processo: 10825.001320/96-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Moisés Giacomelli Nunes da Silva
Assuntos: ITR - notific./auto de infração eletrônico - outros assuntos
Data de julgamento: 2020-07-24

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1995
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. VALOR DA TERRA NUA. DECISÃO ALICERÇADA EM LAUDO TÉCNICO. RECURSO ESPECIAL ALEGANDO CONTRARIEDADE À PROVA SEM APORTAR, CONTUDO, EM QUE A DECISÃO RECORRIDA TERIA
CONTRARIADO A PROVA DOS AUTOS.
O recurso previsto no inciso I, do artigo 7o do Regimento Interno da Câmara Superior de Recursos Fiscais, vigente à época, somente é cabível quando o acórdão recorrido decidir de forma contraria à prova dos autos.
Nestas circunstâncias, para que se admita o recurso especial com base em tal fundamento é necessário que a decisão recorrida, de forma direta, negue aplicação da prova existente nos autos, situação que não se verifica no caso concreto em que o acórdão, tendo por norte o principio do livre convencimento do julgador, louvou-se da prova não para refutá-la, mas sim para acolhê-la.
Recurso especial não conhecido.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Fl. 1
t11)/c) ),,,)
MINISTÉRIO DA FAZENDA
110, 1: CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
CÂMARA SUPERIOR DE RECURSOS FISCAIS
t.
Processo rt°
10825.001320/96-80
Recurso n°
321.779 Especial do Procurador
Acórdão n°
9202-00.847 — r Turma
Sessão de
II de maio de 2010
Matéria
1TR
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
CELSO RODRIGUES
ASSUNTO! IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 1995
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL. VALOR DA TERRA NUA.
DECISÃO ALICERÇADA EM LAUDO TÉCNICO. RECURSO ESPECIAL
ALEGANDO CONTRARIEDADE À PROVA SEM APORTAR,
CONTUDO, EM QUE A DECISÃO RECORRIDA TERIA
CONTRARIADO A PROVA DOS AUTOS.
O recurso previsto no inciso I, do artigo 7' do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, vigente à época, somente é cabível quando o
acórdão recorrido decidir de forma contraria à prova dos autos.
Nestas circunstâncias, para que se admita o recurso especial com base em tal
fundamento é necessário que a decisão recorrida, de forma direta, negue
aplicação da prova existente nos autos, situação que não se verifica no caso
concreto em que o acórdão, tendo por norte o principio do livre
convencimento do julgador, louvou-se da prova não para refutá-la, mas sim
para acolhê-la.
Recurso especial não conhecido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em não conhece/)
do recurso. Vencido o Conselheiro Carlos Alberto Freitas Barreto que dele conhecia.
i/
À

CL/
CARLOS ALBER1t r ITAS B'' TO - Presidente
MOISE !ACOMETI: I NUN DA SILVA - Relator
EDITADO EM: n
MAI 20 10
Participaram, do presente julgamento, os Conselheiros Carlos Alberto Freitas
Barreto (Presidente), Susy Gomes Hoffmann (Vice-Presidente), Caio Marcos Candido,
Gonçalo Bonet Allage, Julio César Vieira Gomes, Manoel Coelho Arruda Junior, Moises
Giacomelli Nunes da Silva, Nelson Mallmann (Suplente convocado), Rycardo Henrique
Magalhães de Oliveira e Elias Sampaio Freire. Ausente, justificadamente, o Conselheiro
Francisco de Assis Oliveira Junior.
Relatório
Trata-se de exigência do pagamento do Imposto Territorial Rural — ITR,
exercício de 1995, no valor de R$ 896,05, cuja causa está relacionada ao Valor da Terra Nua —
.
VTN declarada pelo contribuinte, relativa à propriedade rural denominada "Fazenda Santa
Irene", com área de 264,0 hectares, localizada no município de Arealva/SP.
Intimado a comprovar o VTN declarado, o contribuinte apresentou laudo
• técnico de avaliação de fls. 17/19, firmado pelo engenheiro agrimensor Sr. Boi-anjo Toloi Costa
Navega, habilitado no CREA 060224273, acompanhado da Anotação de Responsabilidade
Técnica — A RT.
No acórdão n° 303-29.799 (fls. 58/63), foi declarada a nulidade do processo
por vício fonnal, pois na notificação de lançamento não constou o nome, cargo e o número de
matrícula da autoridade autuante.
Efetuado o relançamento do ITR195 à fl. 114, a Câmara Julgadora, na decisão
de fls. 159/165, por maioria de votos, deu provimento ao recurso voluntário declarando que,
mesmo após a anulação do lançamento anterior e refeito ao ato, é desnecessária a juntada pelo
sujeito passivo de novo laudo técnico para demonstrar o VTN.
Regularmente intimada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial de
contrariedade à evidência das provas de fls. 171 e seguintes, afirmando que o laudo
apresentado pelo recorrido não preenche os requisitos da ABNT e não se presta para rever o
VTN, conforme é facultado à Administração, por força do § 4 a, artigo 3°, da Lei rf 8.847, de
1994.
O recurso foi admitido às fls. 180/181 e o recorrido apresentou contrarrazões
de fls. 186/188.
É o relatório.
2

Processo n° 10825.001320/96-80
CSRF-T2
Acórdão rã° 9202-00.847
Fl. 2
Voto
Conselheiro MOISÉS GIACOMELLI NUNES DA SILVA, Relator
O recurso é tempestivo, foi interposto por parte legitima e está devidamente
fundamentado. Assim, conheço do recurso e passo ao exame de sua admissibilidade.
Pelo que se verifica dos termos do recurso, este não aponta de forma direta e
objetiva em que ponto o acórdão guerreado teria afrontado à evidência da prova. Dito acórdão
vem alicerçado única e exclusivamente no argumento de que o laudo apresentado pelo
contribuinte não preenche os requisitos da ABNT, demonstrando os métodos de avaliação e as
fontes de pesquisa. Assim, do que se extrai dos próprios fundamentos do recurso, este está a
atacar questões relacionadas aos aspectos formais do respectivo laudo e não à veracidade das
informações nele constante.
Desta forma, ao contrário do que sustenta o recurso, o acórdão em questão
baseou-se na única prova existente nos autos, decidindo conforme as informações que dela
podem ser colhidas. Por oportuno, registro que se trata de auto de infração de malha, que não
vem alicerçado em nenhuma prova e que tem como fundamento o fato da parte recorrida ter
informado, na declaração do ITR, valor menor daquele que a fiscalização arbitra para a região,
sem que o mesmo esteja relacionado a quaisquer especificidades do imóvel tributado.
O recurso previsto no inciso I, do artigo 7°, do Regimento Interno da Câmara
Superior de Recursos Fiscais, vigente à época (Portaria NF n° 147, de 25 de julho 2007)
somente é cabível quando o acórdão recorrido decidir de forma contraria à prova dos autos.
Nestas circunstancias, para que se admita o recurso especial com base em tal fundamento, é
necessário que a decisão, de forma direta, negue aplicação da prova existente nos autos,
situação que não se verifica no caso concreto, em que a decisão recorrida, tendo por norte o
principio do livre convencimento do julgador, previsto no artigo 29, do Decreto n.° 70.235, de
1972, louvou-se da prova não para refutá-la, mas sim para acolhê-la.
Assim, não tendo demonstrado a parte recorrente que o acórdão recorrido
contrariou à evidencia da prova dos autos, não conheço o recurso.
ISSO POSTO, voto no sentido de NÃO CONHECER o recurso especial.
É o voto.
Motses lacomelli Nunes da -Iva - Relator
3